Tribunal: TJBA
Processo: 8003162-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003162-82.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA DOS SANTOS COELHO e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, VAGNER TEIXEIRA VIANA, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI, VAGNER TEIXEIRA VIANA, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO ACIDENTÁRIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B-91). PERÍCIA JUDICIAL ATESTA A EXISTÊNCIA DAS MOLÉSTIAS APONTADAS PELA OBREIRA E A RELAÇÃO DESTAS COM SUA PROFISSÃO, MAS CONCLUIU INEXISTIR INCAPACIDADE PARA O LABOR. RELATÓRIOS MÉDICOS E UM RELATÓRIO DE FISIOTERAPIA TRAZIDOS PELA SEGURADA CONCLUEM PELA INCAPACIDADE DA SEGURADA. O BENEFÍCIO DEVE SER CONCEDIDO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO. TEMA 177 DO TNU. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE APÓS A REABILITAÇÃO. FALTA DE PROVA NOS AUTOS QUE DEMONSTREM INCAPACIDADE PERMANENTE. NEGADO O SEGUNDO BENEFÍCIO REQUERIDO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1- Em uma ação desta natureza, inobstante o trabalho dos auxiliares da justiça ser de fundamental importância ao deslinde do feito, fornecendo ao julgador os dados necessários para que reconheça ou negue a existência do direito vindicado, devem ser mensuradas todas as provas contidas nos autos, em especial, porque consta na presente ação, dois relatórios médicos e um relatório de fisioterapia cuja conclusões são diametralmente opostas à ideia de que a segurada está apta ao trabalho.

2-
Em relação ao pedido da apelante de concessão do auxílio acidente após processo de reabilitação profissional da segurada, entendo descabida neste momento por não visualizar em nenhum dos relatórios médicos a informação de que houve uma redução permanente em sua capacidade laborativa

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003162-82.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA RITA DOS SANTOS COELHO e outros
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadoress integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia